Tribunal: TJBA
Processo: 8123084-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123084-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALELUIA SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ASB00

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e/ou indenizatória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias de natureza transitória e/ou indenizatória percebidas por servidora pública estadual, considerando a aplicação do Tema 163 da Repercussão Geral do STF e as especificidades da legislação previdenciária estadual baiana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC (Tema 163 de Repercussão Geral), fixou tese vinculante estabelecendo que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. A aplicação da tese do Tema 163 demanda análise da legislação local para identificar quais verbas são incorporáveis à aposentadoria no âmbito do regime previdenciário estadual. O magistrado sentenciante realizou análise pormenorizada das verbas questionadas à luz da Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia) e da Lei Estadual nº 11.357/2009 (Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia).

5. Determinadas parcelas, como o adicional de férias (terço constitucional), o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte, estão expressamente excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária por força do artigo 71, incisos V, VI e VIII, da Lei nº 11.357/2009, tornando manifestamente ilegal a cobrança efetuada pelo Estado da Bahia, pois contraria a própria lei estadual.

6. Verbas de natureza transitória, como serviços extraordinários (horas extras) e adicional noturno, são pagas em caráter
propter laborem
, ou seja, em razão de condições especiais e temporárias de trabalho, não se incorporando de forma automática à remuneração do servidor para fins de aposentadoria.

7. A mera possibilidade abstrata de incorporação, condicionada à média de valores percebidos ao longo de determinado período, não confere a essas verbas o caráter de ganho habitual e permanente necessário para compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.

8. A restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, é consequência lógica do reconhecimento da inexigibilidade do tributo, sob pena de se chancelar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

10. Quanto à atualização do débito, aplicam-se os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como as mudanças estabelecidas pela EC nº 113/2021 e EC nº 136/2025.

11. Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, respeitados os limites impostos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada parcialmente, de ofício

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 37 e 40; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 83; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71, incisos V, VI e VIII; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Tema 163 da Repercussão Geral; STF, RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, Tema 905 da Repercussão Geral; TJBA, APC nº 8102304-83.2024.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 25/03/2025; TJBA, MS nº 8002384-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, Publicado em 14/08/2023; TJBA, APC nº 8003702-49.2020.8.05.0146, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Publicado em 15/06/2023; Súmula 271 do STF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123084-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ALELUIA SOUZA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso

e
modificar, de ofício, a sentença
, nos termos do voto da
R
elatora.